Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720061-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD ISAAC PANIAGO, LUDMILA GUERRA PANIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos de terceiros, rejeitou pedido suspensão de medidas constritivas sobre imóvel penhorado pelo embargado. Preparo regular (ID 72042389). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r